Tribunal: STF
Processo: RHC 252000
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 938.379, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INCREMENTO OPERADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REDUÇÃO DO INCREMENTO OPERADO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    3. A pena-base do paciente foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido à sua culpabilidade, consequências do delito e deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase do cálculo dosimétrico.



    4. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver cometido o delito de forma devidamente estruturada, em várias etapas e procedimentos, e que exigiu acesso a informações privilegiadas das vítimas e uso de "softwares" incompatíveis com a criminalidade corriqueira (e-STJ, fl. 123). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes. 



    5. Quanto às consequências do delito, também foram extremamente gravosas haja vista o expressivo prejuízo financeiro causado por sua ação, da ordem de R$ 2.226.500,00. Nesse contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada no demérito conferido a essa circunstância judicial. Precedentes. 



    6. Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, também não há ilegalidade a ser sanada, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. 



    7. Foi asseverado expressamente pelas instâncias de origem que o réu subtraiu valores das contas de diversas vítimas correntistas do Banco (quarenta e uma, consoante acusação e planilha a fls. 09/12 com as transações efetuadas) observando semelhantes condições de tempo e modo de execução (entre os dias 05 e 09 de setembro de 2.008), não se tratando de crime único (e-STJ, fl. 28), havendo seguidas subtrações decorrentes de transferências realizadas com dados e contas de diversos clientes (e-STJ, fl. 29), a caracterizar um crime em continuidade delitiva.



    8. Desse modo, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico. 



    9. Por fim, em virtude da continuidade delitiva reconhecida pela Corte de origem, e havendo o paciente subtraído valores de 41 vítimas, não há ilegalidade a ser sanada na fração de aumento operada, a qual está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 



    10. Inalterado o montante da sanção e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 



    11. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída, por medidas restritivas de direitos, em razão da prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



    Em sede recursal, a pena do paciente foi redimensionada para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, conforme a seguinte ementa:



    “APELAÇAO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Fraude e concurso de pessoas. Preliminar suscitada peia Defesa via contrarrazões de apelo. Interesse da assistente de acusação em questionar a reprimenda. Precedentes. Recurso conhecido. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada por relatos dos policiais civis e laudos periciais. Qualificadoras nítidas. Continuidade delitiva delineada. Condenação mantida, a par de não impugnada. Penas-base acima do piso em face da duplicidade de qualificadoras, do expressivo prejuízo imposto à vítima e da culpabilidade exacerbada corretamente reconhecidos. Atenuante da confissão espontânea reconhecida em primeiro grau. Aumento máximo diante da continuidade delitiva em consonância com o número de condutas típicas praticadas. Quadro adverso condizente unicamente com o regime prisional fechado, algo desprezado em primeiro grau, com a imposição do benéfico retiro intermediário, assim como a substituição da corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade de fixação de valor mínimo de indenização ante a inexistência de oportuno pedido a prejudicar o contraditório ao longo da instrução. Provimento parcial tão só ao apelo do assistente de acusação.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena imposta.



    Alega que “a apelação interposta pelo assistente de acusação não deveria sequer ser admitida pelo E. Tribunal a quo”. Argumenta que, “não pode o assistente recorrer da sentença condenatória, porque o direito de obter a indenização pelo dano sofrido pelo crime está assegurado, deixando de haver interesse para a interposição”. Sobre a pena imposta, arrazoa que “apesar das circunstâncias favoráveis, houve efetivo aumento na pena base em cinquenta por cento, o que torna injusta e desproporcional a nova majoração imposta pelo E. Tribunal a quo, constituindo verdadeiro bis in idem”, bem como que “o aumento de pena em razão da suposta ocorrência de crime continuado deve ser afastado, eis que inexistente” e que “a fixação de regime fechado para um crime cometido por réu primário sem o uso de violência ou grave ameaça, constitui manifesta ilegalidade praticada pelo E. Tribunal recorrido, que deve ser reparada por esta E. Corte Superior, isto se a sentença monocrática não for totalmente restabelecida ou, se a pena não for reduzida a um quantum inferior a 4 (quatro) anos, que seria mais adequado ao caso destes autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo quanto aduzido, nestas razões recursais, requer-se dignem-se v.exas. de conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de que seja deferida a liminar de habeas corpus requerida, bem como, ao final, seja concedida em definitivo a ordem, tudo conforme requerido exordialmente, pois só assim estarão Eminentes Julgadores cumprindo o verdadeiro mister de distribuir a boa Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    I. Da pena-base 



    Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente era possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorresse de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deveria estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais deveriam desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Ademais, observei que predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. [...]



    Consoante visto acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido à sua culpabilidade, consequências do delito e deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase do cálculo dosimétrico. 



    Na oportunidade, ressaltei que a culpabilidade como circunstância judicial estava afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver cometido o delito de forma devidamente estruturada, em várias etapas e procedimentos, e que exigiu acesso a informações privilegiadas das vítimas e uso de "softwares" incompatíveis com a criminalidade corriqueira (e-STJ, fl. 123). Essas circunstâncias demonstraram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. [...]



    Quanto às consequências do delito, também foram extremamente gravosas, haja vista o expressivo prejuízo financeiro causado por sua ação, da ordem de R$ 2.226.500,00. Nesse contexto, não verifiquei ilegalidade a ser sanada no demérito conferido a essa circunstância judicial. [...]



    Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, também não constatei ilegalidade a ser sanada, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. [...]



    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais desabonadas, e tampouco no incremento operado, o qual estava, inclusive, igual ao aumento normalmente aplicado por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável. 



    II. Da continuidade delitiva 



    Neste tópico, vindicava o impetrante o reconhecimento de crime único ou, ao menos, a redução do incremento operado, de 2/3 para 1/2.



    De início, observei que o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescrevia que havia crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticasse dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes deveriam ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    Ao reconhecer a ocorrência de um crime continuado, a Corte estadual asseverou que (e-STJ, fls. 28/29, grifei): [...]



    Pela leitura do recorte acima, foi asseverado expressamente que o réu subtraiu valores das contas de diversas vítimas correntistas do Banco (quarenta e uma, consoante acusação e planilha a fls. 09/12 com as transações efetuadas) observando semelhantes condições de tempo e modo de execução (entre os dias 05 e 09 de setembro de 2.008), não se tratando de crime único (e-STJ, fl. 28), havendo seguidas subtrações decorrentes de transferências realizadas com dados e contas de diversos clientes (e-STJ, fl. 29), a caracterizar um crime em continuidade delitiva. Desse modo, concluí que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico. 



    Por fim, em virtude da continuidade delitiva reconhecida pela Corte de origem, e havendo o paciente subtraído valores de 41 vítimas, ressaltei que não havia ilegalidade a ser sanada na fração de aumento operada, a qual estava de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça. [...]



    Desse modo, inalterado o montante da sanção e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficou mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 



    Assim, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”



    Em relação à suposta nulidade processual, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o tema. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que diz respeito à pena imposta, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013).



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Nesta senda, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base, valendo mencionar, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Por oportuno, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar, in verbis:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso